Tribunal: TJMT
Processo: 1021223-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021223-72.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[IVANA BORGES KRUTINSKY - CPF: 368.286.418-09 (ADVOGADO), RUCSOL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 09.648.188/0001-53 (EMBARGANTE), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REMESSA TEMPORÁRIA DE BENS. ICMS. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguir a correspondente execução fiscal, fundada em suposta incidência de ICMS sobre remessa temporária de bens. A embargante alega omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo sua condenação em desfavor do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de fixação de honorários advocatícios na decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal configura omissão sanável por embargos de declaração, com consequente condenação do ente público ao pagamento da verba sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A ausência de manifestação expressa sobre a fixação de honorários advocatícios, apesar da sucumbência integral do Estado de Mato Grosso, configura omissão relevante, sanável mediante embargos de declaração.

5. Nos termos do art. 85, §§ 1º e 3º, I, do CPC, é devida a fixação de honorários advocatícios quando a Fazenda Pública é vencida, ainda que em sede de exceção de pré-executividade.

6. O Superior Tribunal de Justiça entende que, à luz do princípio da causalidade, a parte que deu causa à execução fiscal deve arcar com os encargos sucumbenciais, mesmo que o feito tenha sido extinto sem resolução de mérito (STJ, REsp 2136660, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 16.05.2024).

7. Sendo reconhecida a nulidade da CDA e a consequente extinção da execução fiscal por ausência de fato gerador do ICMS, impõe-se a condenação do ente público ao pagamento dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.
A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em decisão que extingue execução fiscal após acolhimento de exceção de pré-executividade é sanável por embargos de declaração.

2. É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, quando reconhecida a nulidade da CDA e extinta a execução fiscal, à luz do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 1º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2136660, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 16.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos
por
Rucsol Equipamentos Industriais Ltda
contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento,
tendo sido assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA – ICMS – REMESSA TEMPORÁRIA DE BENS – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR – COMPROVAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - RECURSO PROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir matéria eminentemente jurídica e de prova pré-constituída, sendo desnecessária a dilação probatória quando a documentação acostada comprova de forma inequívoca a inexistência do fato gerador do tributo.

2. O ICMS incide sobre operações que impliquem circulação econômica da mercadoria, caracterizada pela transferência de titularidade, nos termos da legislação tributária vigente.

3. A remessa temporária de bens para utilização em obra e seu posterior retorno ao estabelecimento de origem não constitui fato gerador do ICMS, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 166.

4. Existindo prova documental suficiente a demonstrar que a exigência fiscal não encontra respaldo fático ou jurídico, incluindo a comprovação do retorno dos bens ao estabelecimento de origem, deve ser reconhecida a nulidade da CDA e, consequentemente, extinta a execução fiscal.

5. Recurso provido
”.

Em suas razões recursais a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Afirma que, tendo sido integralmente vencedora no recurso, faz jus à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento da verba honorária, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Defende que, por força do princípio da causalidade, deve ser reconhecido o direito da parte vencedora à percepção de honorários, uma vez que foi compelida a se defender de execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa considerada nula.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais
(Id. 275324890).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso pugnando pelo não acolhimento dos embargos (id. 276237858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração
opostos por
Rucsol Equipamentos Industriais Ltda
contra o acórdão que, embora tenha dado provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e determinar a extinção da execução fiscal, deixou de se manifestar quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso em questão, o recurso visa suprir vício presente no acórdão recorrido que, à unanimidade, acolheu os fundamentos deduzidos pela parte embargante e reconheceu a nulidade da CDA que embasava a Execução Fiscal nº 1034445-28.2017.8.11.0041, promovida pelo Estado de Mato Grosso
.

Nesse contexto,
verifico que merece acolhimento o recurso visando à fixação da verba honorária, tendo em vista a sucumbência integral da parte embargada.

Com efeito, extrai-se do artigo 85 do Código de Processo Civil que, proferida decisão que ponha fim ao processo ou ao incidente processual com resolução de mérito, deve o juiz condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

O § 3º do referido artigo estabelece, ainda, critérios objetivos para a fixação da verba nas hipóteses em que não houver condenação principal. Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)
§ 3º Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados nos termos do § 2º, observados os seguintes percentuais mínimos:

I – 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais mesmo em sede de exceção de pré-executividade, quando esta for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução fiscal. Isso porque, à luz do princípio da causalidade, aquele que deu causa ao processo deve suportar os encargos decorrentes da sucumbência, ainda que se trate de execução extinta sem resolução de mérito. (STJ - REsp: 2136660, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: 16/05/2024).

Este Egrégio Tribunal de Justiça também já se manifestou em casos semelhantes:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão de origem e extinguir o cumprimento provisório de sentença. A embargante sustenta omissão no acórdão por não ter fixado honorários advocatícios em seu favor, conforme previsto no artigo 85, § 1º do CPC e no Tema Repetitivo 410 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de fixação de honorários advocatícios na decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento provisório de sentença caracteriza omissão passível de correção via embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração é cabível para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC.

O acórdão embargado acolheu a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, mas não fixou honorários advocatícios à parte impugnante, o que configura omissão relevante.

Nos termos do artigo 85, § 1º do CPC, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 410, firmou a tese de que o acolhimento, ainda que parcial, da
impugnação ao cumprimento de sentença enseja a condenação da parte impugnada ao pagamento de honorários advocatícios, pois há proveito econômico em favor da parte impugnante.

Diante da omissão identificada, impõe-se o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para condenar a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela embargante, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de fixação de honorários advocatícios na decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença configura omissão sanável por embargos de declaração.

Nos termos do artigo 85, § 1º do CPC e da tese fixada no Tema Repetitivo 410 do STJ, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, impõe a condenação da parte impugnada ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 85, § 1º e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 410”.

Desse modo, considerando o provimento do agravo de instrumento e o reconhecimento da nulidade da CDA com a consequente extinção da execução fiscal, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para condenar a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, a fim de sanar a omissão apontada e condeno o embargado ao pagamento dos honorários
fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025